Tribunal: TCU
Processo: 002.905/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 503/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 002.905/2017-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 2726/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.4.2 do Acórdão 2726/2018-TCU-Plenário ; 1.6.3. apensar o presente processo aos autos do TC Processo 037.197/2011-8 ; 1.6.4. dar ciência à Petrobras do teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.